Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702067-56.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL CANÁRIO ENGENHARIA LTDA. AGRAVADOS: MARCOS ANTÔNIO FRANCA MAIA E CAMILA MARIA VIANA MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de resolução contratual, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência (liberação de imóvel para alienação a terceiros) e de pagamento em consignação, ambos formulados pela agravante (requerente). A agravante explica objetivar, no processo originário, a resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. Afirma não ser possível a continuidade do projeto prometido aos adquirentes por razões alheias à sua vontade. Relata que não obteve êxito na tentativa de repactuação do contrato com os adquirentes/agravados, embora tivesse ofertado propostas indenizatórias para que eles pudessem migrar a aquisição para novo projeto a ser construído no terreno. Alega que, diante do impasse e da insistência dos adquirentes em manter a contratação para adquirir um imóvel nos termos antigos, diverso do que foi aprovado pelos órgãos competentes e do que será construído, propôs a ação originária de resolução contratual e consignação em pagamento de todos os valores adimplidos pelos adquirentes, devidamente corrigidos, acrescidos de comissão de corretagem e da multa contratual fixada para a hipótese de resolução unilateral do contrato pela incorporadora. Argumenta que, de fato, conforme observou o Juízo de Primeiro Grau, o requerimento liminar relacionado à resolução contratual tem caráter irreversível. Destaca, contudo, que referida irreversibilidade decorre de fato incontestável e irreversível: a não construção do empreendimento tal como prometido aos agravados. Conclui ser justificável requerer a declaração de resolução contratual, mesmo que por sua culpa, pois, no mundo dos fatos, o contrato em comento já se encontra resolvido. Afirma bastar declaração judicial que lhe autorize alienar a nova unidade a ser construída a terceiros para que sejam evitados prejuízos à ora agravante caso mantida a unidade bloqueada. Alega que aguardar eventual trânsito em julgado poderá impactar seu objeto social. Observa que, ao contrário do que afirmou o Juízo de Primeiro Grau, a retificação do projeto ocorreu em setembro de 2021[1], ou seja, mais de um (1) ano após a assinatura da promessa de compra e venda, e não antes desta. Ressalta que a parte agravada se manifestou[2] expressamente contrária à aquisição da nova unidade a ser construída nas condições ofertadas. Sustenta que a negativa em lhe permitir que anuncie e aliene a nova unidade a ser construída a terceiros não encontra respaldo legal e afronta o dever de mitigar danos (art. 422 do Código Civil). Acrescenta que a alienação de imóvel demanda, na grande maioria das vezes, crédito imobiliário a ser contratado pelo adquirente. Explica que referido crédito é facilitado quando o imóvel a ser adquirido é considerado novo, ou seja, antes do decurso de seis (6) meses da expedição do habite-se. Conclui ser mais fácil para a ora agravante a alienação do imóvel enquanto o mesmo ainda é classificado como novo pelas instituições financeiras. Afirma que seu direito à resolução do contrato é expressamente previsto na Cláusula 5a, § 2o. Verifica que, de acordo com referido dispositivo contratual, uma vez inviabilizado o adimplemento satisfatório de suas obrigações, opera-se de pleno direito a resolução do contrato, nos termos do art. 474 do Código Civil. Tece comentários acerca da cláusula penal compensatória que afirma ter sido estipulada a título de prefixação de perdas e danos. Defende ser plenamente justificável e razoável que, em ato de boa-fé e diante da recusa dos adquirentes em aceitar que o imóvel não mais será construído conforme lhes foi prometido, bem como da recusa em firmar instrumento de aditivo contratual ou de distrato/rescisão bilateral, deposite em juízo (em consignação) os valores que entende serem devidos, com o objetivo de purgar a mora e evitar ser surpreendida com a cobrança dos respectivos valores acrescidos de juros e outros encargos moratórios. Afirma que a referida consignação encontra fundamento nos arts. 335, inc. IV e 540, ambos do Código de Processo Civil. Conclui que a consignação em comento objetiva exercer seu direito potestativo à purgação da mora. Registra que eventual discordância quanto ao valor consignado poderá ser questionada em ação própria ou até mesmo em reconvenção. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Caso se entenda pela necessidade de oitiva prévia da parte adversa, requer que esta seja intimada para manifestar acerca da existência de interesse na aquisição da nova unidade a ser construída. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que sejam deferidas a tutela de urgência (alienação do imóvel a terceiros, ressalvada a possibilidade de indenização em perdas e danos) e a consignação prévia em pagamento dos valores adimplidos pelos agravados, acrescidos de correção monetária, da comissão de corretagem e da multa contratual. Preparo regular (id 32134449). Brevemente relatado, decido. Recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação dos efeitos da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.[3] A agravante objetiva a resolução do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em construção celebrado com os agravados. Afirma não ser possível a continuidade do projeto imobiliário na forma inicialmente prevista por razões alheias à sua vontade. Alega que, diante da frustração das tentativas de repactuação contratual, propôs a ação originária na qual requereu medida de urgência para que fosse declarada a resolução do referido contrato, autorizada a alienação do bem a terceiros, bem como autorizado o depósito de quantia devida à parte adversa a título de valores por ela adimplidos, acrescidos de comissão de corretagem e da multa contratual fixada para a hipótese de resolução unilateral do contrato pela incorporadora. Destaco inicialmente que a decisão que antecipa o mérito da demanda deve observar se há perigo de irreversibilidade dos efeitos da referida decisão. Em caso afirmativo, consoante disposição do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, não será possível a concessão de tutela provisória de urgência de tal natureza. Para fins do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, irreversível é a medida precária cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante no caso de sua revogação. A reversibilidade deverá ser analisada nos próprios limites do processo em que a tutela provisória é concedida. Na hipótese dos autos, verifica-se que o cumprimento da tutela provisória pleiteada irá consolidar, de forma definitiva, a situação fática pretendida pelo objeto da ação em razão da impossibilidade de retorno à situação anterior, pois não será possível o retorno do bem ao patrimônio dos agravados. Acrescente-se que, na contraproposta apresentada pelos agravados e juntada aos autos pela agravante, aqueles alegam que houve alienação do bem mediante informações insuficientes e inadequadas, quando as alterações do projeto já haviam sido aprovadas, inclusive no que tange a fatores que haviam sido determinantes para a aquisição (como as vagas de garagem que deixaram de ser cobertas). Pugnaram pelo pagamento, dentre outros valores, de multa no valor correspondente a cinquenta por cento (50%) do valor integral adimplido. A agravante afirma que seu direito à resolução do contrato é expressamente previsto na Cláusula 5a, § 2o, que prevê que a incorporadora restituirá as quantias pagas acrescidas de multa fixada em dez por cento (10%) do valor. Tratam-se de alegações e documentos que exigem análise apurada, cuja realização não se mostra possível em um juízo preliminar. A incidência da cláusula resolutiva requerida pela agravante demandará dilação probatória, conforme observou o Juízo de Primeiro Grau. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes no momento da prolação da decisão recorrida indicam a sua correção. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo autor para determinar a Rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda com a Reintegração de Posse do imóvel. 1.1. O agravante almeja seja rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado com a agravada com a reintegração de posse. (...) 3. Nesse momento processual, antes da instrução probatória, não é possível verificar a existência de culpa pelo inadimplemento, nem do autor, quanto aos requisitos necessários à concessão do "habite-se" do imóvel entregue, nem da ré, em relação às diligências necessárias para a averbação. 3.1. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. 4. Ademais, não se evidencia o perigo de dano, considerando-se que, ao final do processo, se os pedidos restarem procedentes, o contrato será rescindido e os valores pleiteados serão devolvidos à parte autora. 5. Precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Como a matéria em exame depende de melhor aferimento e eventual produção de prova, mantém-se a decisão que negou a tutela antecipada requerida para imediata devolução de valores resultantes da rescisão do contrato das partes. 2. Agravo desprovido." (4a Turma Cível, 20120020258524AGI, rel. Des. Antoninho Lopes, DJe 17/01/2014). 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1389281, 07238564820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela provisória vindicada pelo autor, concernente ao bloqueio de ativos da empresa requerida. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Se os elementos carreados aos autos pelo próprio agravante revelam a necessidade de dilação probatória sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, resta afastada a plausibilidade necessária ao acolhimento da tutela vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382334, 07234580420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, em relação ao depósito de valores requerido pela agravante, que a utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 335 do Código Civil[4], conforme dispõe o art. 539 do Código de Processo Civil[5]. As supramencionadas hipóteses não se apresentam no presente caso, pois, enquanto não resolvido o contrato, a parte ré não se afigura como credora. Ressalte-se que, como regra, o efetivo restabelecimento das partes ao estado inicial ocorre ao final do processo, quando fixadas as respectivas posições e definidas as respectivas responsabilidades contratuais. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 107223786 do processo originário. [2] id 107225901 do processo originário. [3] Art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. [4] Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. [5] Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.